Tribunal: STF
Processo: ARE 751724
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-10
Data de publicação: 2013-09-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DANO MORAL. DIREITO DE IMAGEM. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE Nº 739.382. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. O dano moral, quando aferido pelas instâncias ordinárias, não revela repercussão geral apta a dar seguimento ao apelo extremo, consoante decidido pelo Plenário virtual do STF, na análise do ARE nº 739.382, da Relatoria do Min. Gilmar Mendes. 



    2. In casu, o acórdão recorrido assentou: "RESPONSABILIDADE CIVIL. VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. DANO MORAL E MATERIAL NÃO CARACTERIZADO. LIBERDADE DE INFORMAÇÃO. INTERESSE PÚBLICO PRESENTE. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. LEI DA IMPRENSA NÃO RECEPCIONADA PELA CR/88. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Deve ser apreciado o agravo retido interposto às fls. 116/120 dos autos, já que pode ser ele conhecido, uma vez que foi requerido pela apelada, em sede de contrarrazões, em cumprimento ao art. 523, do CPC. 2. Analisando os termos da sentença atacada, verifica-se que a mesma realmente é sucinta, mas considerou tudo o que foi pedido pelo autorapelante. 3- Ressalte-se que a prova é endereçada julgador para que forme seu convencimento e estrita à sua utilidade, consagrando a legislação processual pátria, nos artigos 125, inciso II, e 130 ambos do Código de Processo Civil, o dever do Juiz de velar pela rápida solução do litígio" e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 4- No presente caso, o direito subjetivo reivindicado deve ser avaliado à luz do ordenamento constitucional, que, ao mesmo tempo em que assegura a inviolabilidade à honra, à vida privada — art. 50, X, e a proteção à imagem — art. 5 0, XXVII, também prevê que a manifestação do pensamento, a expressão da informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão nenhuma restrição — art. 220.5. A matéria não leva a crer que a intenção do jornal fosse outra que não fazer menção aos fatos noticiados, ostentando caráter eminentemente informativo e de interesse público. 6. Rejeição do agravo retido e das preliminares e, no mérito, por maioria, negou-se provimento ao recurso, vencida a Desembargadora Teresa Castro Neves que deu provimento ao recurso."



    3. Agravo regimental DESPROVIDO.